Tribunal: TJES
Processo: 0000215-27.2014.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Assistência Judiciária Gratuita; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000215-27.2014.8.08.0053
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA e outros
APELADO: JOSE JOAQUIM ROSA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000215-27.2014.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA, SIRLEI MARIA CABRAL

Advogado do(a) APELANTE: JOSE LUIZ GRISOTTO RIBEIRO - ES6822
Advogado do(a) APELANTE: JOSE LUIZ GRISOTTO RIBEIRO - ES6822
APELADO: JOSE JOAQUIM ROSA

Advogado do(a) APELADO: RONAN ALVES DA VEIGA - ES18339-A

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença
(ID nº
2334418 –
pág 4 a 10
)
proferida pel
o
MM
.

Ju
iz
de Direito da
Vara
Única da Comarca de Alto Rio Novo

que,
em ação de despejo
de imóvel rural c/c cobrança de percentual de frutos de parceria
, julgou:
i)
extinta a ação de despejo, sem resolução do mérito,
ante a perda superveniente do interesse processual; ii) improcedentes os pedidos reconvencionais; e iii) procedente o pedido autoral,
realizado em contestação à reconvenção, condenando os requeridos ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das safras de 2013 a 2017.

Em suas razões recursais
(ID nº
2334418 –
pág 22 a 54),
o apelante sustenta,
preliminarmente,

a
nulidade da sentença
pela contradição entre fundamentos e dispositivo, bem como, pelo cerceamento de defesa e, no mérito
,
requer a reforma da sentença para
excluir da condenação a entrega dos produtos colhidos sobre
a safra 2012/2013, determinando-se a compensação ou a entrega aos apelantes de 50% (cinquenta por cento) dos frutos da referida safra.

Contrarrazões
(ID nº
2334418 –
pág 62-
71

e ID nº
2334419 -
pág 1-13
)

pugnando pela manutenção integral da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça, ID nº 2965122, deixou de se manifestar quanto ao recurso, ante a inexistência de interesse ministerial.

É o relatório.
Peço dia para julgamento
em conjunto com a apelação cível nº 0000474-85.2015.8.08.0053.

Vitória, ES, 23 de agosto de 2022.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000215-27.2014.8.08.0053

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO RODRIGUES DE SOUZA, SIRLEI MARIA CABRAL

Advogado do(a) APELANTE: JOSE LUIZ GRISOTTO RIBEIRO - ES6822
Advogado do(a) APELANTE: JOSE LUIZ GRISOTTO RIBEIRO - ES6822
APELADO: JOSE JOAQUIM ROSA

Advogado do(a) APELADO: RONAN ALVES DA VEIGA - ES18339-A

VOTO

(Preliminar de nulidade por contradição dos fundamentos e dispositivo)

Sustentam os apelantes que a r. sentença é nula de pleno direito por inequívoca e flagrante contradição entre as motivações e fundamentação com o dispositivo. Isto porque haveria o autor, ora apelado, se manifestado por ser responsável pela colheita da safra de 2013-2014, sendo que, contudo, condenou os requeridos, ora apelantes, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das safaras de 2013 a 2017, incluindo, indevidamente, a safra de 2013-2014, do qual faz jus a 50% (cinquenta por cento).

Pois bem.

Da análise dos autos, especialmente da fundamentação da r. sentença, não verifico vício de contradição capaz de gerar a nulidade do comando sentencial.

A matéria tratada na presente liminar, isto é, a existência de vício de contradição na r. sentença, deveria ter sido objeto de recurso de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, destinado, justamente, para esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

Além disso, no caso dos autos, não verifico a existência de contradição da fundamentação da sentença impugnada, havendo o juízo de origem proferido comando judicial de forma clara e coesa, sem existência do vício apontado.

Ademais, a inclusão ou não da safra de 2013-2014 na condenação será analisada em sede de mérito recursal, momento oportuno e apropriado para apreciação do pedido.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa:
ausência de prova pericial e réplica
à
impugnação do valor da causa da reconvenção
)

Os apelantes sustentaram a nulidade d r. sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o feito não se encontrava maduro para ser decidido, especialmente ante a não realização de prova pericial necessária ao deslinde dessa demanda e do incidente de falsidade documental conexo.

Alega, ainda, que não foi oportunizado a réplica em relação à impugnação do valor da causa reconvencional.

É sabido que cabe ao magistrado, enquanto destinatário das provas, definir qual delas é efetivamente pertinente ao deslinde da causa, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando se tratar de matéria de direito, desde que a prova documental pertinente já esteja produzida.

Nesse sentido se apresenta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
n
o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.
(Resp 1. 175. 616/ MT, Rel. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Dje de 4/3/2011).

In casu
, a prova pericial requerida pelas partes seria destinada a averiguar a veracidade do contrato de parceria agrícola apresentado pelos apelantes.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a ausência de perícia não gera, por si só, nulidade do feito, pois se mostra desnecessária a realização de perícia técnica quando a falsidade pode ser verificada por outros meios de prova, vejamos:

INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "A ausência de perícia não acarreta, por si só, nulidade do feito, pois se mostra desnecessária a realização de exame pericial quando a falsidade pode ser verificada por outros meios de prova, conforme ocorreu no presente caso" (HC n. 169.068/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 5/2/2016). 2. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu pela desnecessidade da produção de prova pericial para a declaração de falsidade documental, uma vez que há, nos autos, outros elementos probatórios capazes de demonstrar a inautenticidade do mencionado documento. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 875.722/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

A ausência de realização da perícia técnica pretendida se deve exclusivamente pelos apelantes não haverem apresentado o documento original a ser periciado, havendo nestes autos e nos autos do incidente de falsidade documental elementos probatórios suficientes para o deslinde das demandas, não constatando, portanto, violação aos direitos constitucionais invocados.

Em relação a sustentada nulidade por ausência de réplica a impugnação ao valor da causa reconvencional, esta não merece prosperar.

Conforme entendimento consolidado pelo C. STJ, a alegação de nulidade
do ato processual – seja ela relativa ou absoluta – se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief

(AgRg no AgRg no Aresp 4.236/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/02/2014)

No caso dos autos, em que pese a impugnação do valor da causa reconvencional tenha sido analisada e acolhida em sede de sentença, deve-se observar que o regramento do processo civil brasileiro determina ser ônus dos reconvintes observar o disposto no art. 292, do CPC para a sua correta estipulação, devendo o juiz corrigir de ofício e por arbitramento (art. 292, §3º do CPC) ou, ainda, após impugnação da parte contrária (art. 293, CPC).

Ademais, os apelantes tiveram oportunidade de se manifestar nos autos em momento posterior a referida impugnação, inclusive em sede de audiência de instrução e julgamento, mas quedaram-se inertes quanto a este ponto, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Não verifico, sobretudo, a possibilidade de se alterar o entendimento do juízo de origem no sentido de que o valor da causa deve ser aquele correspondente ao proveito econômico pretendido, vez que o valor dado à reconvenção pelo reconvinte, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se aproxima daquele.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta em face da sentença (ID nº 2334418 – pág 4 a 10) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo
que,
em ação de despejo
de imóvel rural c/c cobrança de percentual de frutos de parceria
, julgou:
i)
extinta a ação de despejo, sem resolução do mérito,
ante a perda superveniente do interesse processual; ii) improcedentes os pedidos reconvencionais; e iii) procedente o pedido autoral,
realizado em contestação à reconvenção, condenando os requeridos ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das safras de 2013 a 2017.

Pois bem.

De início é importante consignar que, apesar dos apelantes terem pugnado pela exclusão da
condenação a entrega dos produtos colhidos sobre
a safra 2012/2013, determinando-se a compensação ou a entrega aos apelantes de 50% (cinquenta por cento) dos frutos da referida safra,
em análise lógico-sistemática dos autos verifico que a impugnação se refere a safra de 2013/2014.

Cumpre rememorar que na origem se trata de
ação de despejo ajuizada por José Joaquim Rosa, ora apelado, em face de Sebastião Rodrigues de Souza e Sirlei Mari Cabral, ora apelantes, visando a desocupação de imóvel rural, prestação de contas e o percentual de 50% (cinquenta por cento) dos referidos frutos, tendo em vista a finalização do contrato de parceria agrícola em 11/08/2013.

A fim de sustentar o pedido, o
apelado

instruiu
a ação principal com diversos documentos dos quais reputo necessário destacar
o seguinte:

contrato de parceria agrícola homologado pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alto Rio Novo, emitido no dia 11/08/2009 com prazo de validade no dia 11/08/2013.

Os apelantes, por outro lado, apresentaram contestação aos pedidos sustentando que no mesmo dia, 11/08/2009, as partes realizaram a celebração de outro contrato em razão do estado precário da lavoura, sendo estipulado o prazo de 08 (oito anos), previsto para encerrar no dia 11/08/2017.

Diante das impugnações e demais elementos dos autos, o juiz da origem determinou a autuação do incidente de falsidade
que foi autuado sob nº 0000474-85.2015.8.08.0053, a fim de verificar a veracidade do contrato de parceria agrícola com vencimento previsto para
dia 11/08/201,
apresentado pelos apelantes.

Nos referidos autos de incidente foi declarada a falsidade do documento,
de cuja apelação também exerci a relatoria
e
apresentei voto no sentido de considerar
válido o contrato com encerramento em 11/08/2013,
conforme
apelação cível nº 0000474-85.2015.8.08.0053.

Ocorre que, durante o curso do processo, o juízo de origem deferiu liminar,
inaudita altera par
s
, determinando o despejo dos apelantes e a retomada da posse por parte do apelado.
E
m decisão posterior a apresentação de contestação e reconvenção,
o juiz singular
revogou a liminar e determinou que o apelado reestabelece a coisa tal qual encontrou antes da decisão liminar, havendo, portanto, os apelantes retornado para a propriedade.

O apelado apresentou replica à contestação, no qual reconheceu que, durante o período em que vigorou a liminar que determinou o despejo dos apelantes, colheu 68 (sessenta e oito) sacas de café e os depositou na Associação dos Produtores Familiares de Alto Rio Novo – ES, correspondente a safra 2013-2014.

Assim, apesar do contrato de parceria agrícola ter sido
formalmente
encerrado em 11/08/2013, os apelantes permaneceram na posse do imóvel, por força de revogação de decisão liminar, até a data do dia 11/08/2017, conforme reconhecido pelas partes em audiência de instrução e julgamento.

Desse modo, resta evidente a prorrogação, ainda que precária, dos termos do contrato de parceria, devendo ser aplicado, conforme corretamente disposto no comando sentencial,
para o período de 2013-2017,

a cláusula terceira do contrato que dispõe: “a

repartição
dos frutos desta parceria será feita na propor
ção
de 50% para cada parte contratante, e
será
realizada após a
secagem
dos frutos que deverá ser feita pelos parceiros
outorgados.
”

Importante ser observado que a cláusula terceira se aplica a ambos os contratantes de modo que, em sede de liquidação de sentença, os valores decorrentes da safra colhida pelo apelado deve ser incluída na prestação de contas para
eventual
compensação,
sob pena do apelado receber duplamente os valores referentes a safra 2013/2014,
período em que vigorou e decisão liminar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para consignar que os valores decorrentes especificamente da safra 2013/2014, enquanto vigorou decisão liminar, devem ser incluídos na prestação de contas para eventual compensação, a ser calculado em liquidação de sentença.

De ofício, verifico a necessidade de alterar o parâmetro utilizado para fixar os honorários advocatícios, de modo a adequá-los à tese jurídica fixada no Tema 1076, do STJ.

Assim, em relação a ação principal, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, ora apelado, que equivale ao valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) das safras de 2013-2017, abatido eventual valor compensação referente à safra 2013-2014.

Em relação a ação reconvencional fixo os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ora apelado, que corresponde a soma dos valores dos pedidos que deixou de pagar, isto é, R$150.000,00 (cento e cinquenta mil) referente ao pedido indenizatório e da multa de má-fé.

É como voto.

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃ
O
CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. REPARTIÇÃO DE FRUTOS. APLICAÇÃO CONTRATUAL. EVENTUAL COMPENSAÇÃO DECORRENTES DE EVENTUAL COLHEITA PELA PARTE ADVERSA. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADO DE OFÍCIO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 1076, STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de nulidade de sentença por contradição entre fundamentação e dispositivo.

A matéria tratada na presente liminar, isto é, a existência de vício de contradição na r. sentença, deveria ter sido objeto do recurso de embargos de declaração, recurso fundamentação vinculada, destinado, justamente, para

esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. No caso dos autos, não
se
verific
a
a existência de contradição da fundamentação da sentença impugnada, havendo o juízo de origem proferido comando judicial de forma clara e coesa, sem existência do vício
apontado.
Preliminar rejeitada.
2. Preliminar cerceamento de defesa.

O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a ausência de perícia
não gera
, por si só, nulidade do feito, pois se mostra desnecessária a realização de perícia técnica quando a falsidade pode ser verificada por outros meios de prova (Precedente STJ).
A ausência de realização da perícia técnica pretendida se deve exclusivamente pelos apelantes não haverem apresentado o documento original a ser periciado, havendo nestes autos e nos autos do incidente de falsidade documental elementos probatórios suficientes para o deslinde das demandas, não constatando, portanto, violação aos direitos constitucionais invocados.

3.

Conforme entendimento consolidado pelo C. STJ, a alegação de nulidade
do ato processual – seja ela relativa ou absoluta – se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief
(Precedente STJ).
O
regramento do processo civil brasileiro
determina ser ônus dos reconvintes observar o disposto no art. 292 do CPC para a sua correta estipulação, devendo o juiz corrigir de ofício e por arbitramento (art. 292, §3º do CPC) ou, ainda, após impugnação da parte contrária (art. 293, CPC). Ademais, os apelantes tiveram oportunidade de se manifestar nos autos em momento posterior a referida impugnação, inclusive em sede de audiência de instrução e julgamento, mas qued
aram
-se inerte
s
quanto a este ponto, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Preliminar rejeitada.
4.
O apelado recon
hece
que
durante o período em que vigorou a liminar que determinou o despejo dos apelantes, colheu 68 (sessenta e oito) sacos de café e os depositou na Associação dos Produtores Familiares de Alto Rio Novo – ES,
correspondente a safra 2013-2014
.

5.

A
pesar do contrato de parceria agrícola ter sido encerrado em 11/08/2013, os apelantes permaneceram na posse do imóvel, por força de revogação de decisão liminar, até a data do dia 11/08/2017, conforme reconhecido pelas partes em audiência de instrução e julgamento. Desse modo, resta evidente a prorrogação, ainda que precária, dos termos do contrato de parceria, devendo ser aplicado, conforme corretamente disposto no comando sentencial,
para o período de 2013-2017,

a cláusula terceira do contrato que dispõe: “a

repartição
dos frutos desta parceria será feita na propor
ção
de 50% para cada parte contratante, e
será
realizada após a
secagem
dos frutos que deverá ser feita pelos parceiros
outorgados.
”
6.

Importante ser observado que a cláusula terceira se aplica a ambos os contratantes de modo que, em sede de liquidação de sentença, os valores decorrentes da safra colhida pelo apelado deve ser incluída na prestação de contas para
eventual
compensação,
sob pena do apelado receber duplamente os valores referentes a safra 2013/2014,
período em que vigorou e decisão liminar.

7.

De ofício,
se
verific
a
a necessidade de alterar o parâmetro utilizado para fixar os honorários advocatícios
,
de modo a adequá-los
à tese jurídica fixada no Tema 1076, do STJ.
8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.